Tribunal: TJMT
Processo: 1015239-81.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015239-81.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[OLDI SCHWARZBACH - CPF: 195.484.439-53 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), RELATOR DO ACÓRDÃO 074/2024 DA JUNTA DE JULGAMENTO DO CONSEMA/MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que anulou notificação por edital e atos subsequentes no processo administrativo ambiental nº 357056/2020, por vício na forma de intimação do autuado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital, após uma única tentativa frustrada de notificação via correios com aviso de recebimento devolvido como “não procurado”, atende aos requisitos legais e constitucionais do devido processo legal.

III. Razões de decidir
3. A notificação por edital é meio excepcional e subsidiário, admissível apenas após o esgotamento das formas ordinárias de intimação.
4. A realização de uma única tentativa de entrega postal não configura esgotamento, sobretudo sem a devida certificação dos esforços empreendidos.
5. A ausência de outras diligências viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, implicando nulidade do procedimento.
6. A legislação estadual (Lei nº 7.692/2002 e LC nº 38/1995) prevê a notificação por edital somente em caso de destinatário com domicílio indefinido, hipótese não verificada no caso.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intimação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, admissível apenas após esgotadas as tentativas de intimação pessoal. 2. A devolução de correspondência com a informação ‘não procurado’ não autoriza, por si só, a intimação por edital."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 7.692/2002, arts. 38, 39, §§1º e 2º, e 41; LC/MT nº 38/1995, art. 121, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. 1000718-92.2018.8.11.0025; TRF1, AMS 1000021-81.2016.4.01.3605.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação no bojo do mandado de segurança nº 1015239-81.2024.8.11.0041 impetrado por
OLDI SCHWARZBACH
, mantendo a sentença que anulou a notificação por edital e os atos subsequentes praticados no Processo Administrativo nº 357056/2020.

O caso tem origem em auto de infração ambiental lavrado contra o agravado pela suposta prática de desmatamento ilegal em sua propriedade rural. No curso do processo administrativo para apuração da infração, o órgão ambiental estadual, após uma única tentativa infrutífera de notificação via correios, procedeu à intimação do autuado por edital.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, defendendo que o procedimento adotado pela SEMA está em conformidade com os preceitos legais aplicáveis à espécie.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão monocrática, reiterando os argumentos de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo original.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que
negou provimento
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso,
mantendo a sentença que anulou a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental e seus atos subsequentes
, por considerar que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
controvérsia central
repousa sobre a validade da notificação por edital realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente após uma única tentativa de notificação pessoal via correios que restou infrutífera, com o Aviso de Recebimento devolvido com a informação "
não procurado
" Id. 262589316, p. 12/15).

Após análise detida dos autos, verifica-se que a decisão monocrática recorrida não merece reparo, uma vez que aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como a legislação específica aplicável ao caso.

Com efeito, é inconteste que a via editalícia constitui meio excepcional de comunicação processual, somente admitida quando esgotadas as tentativas de localização do interessado. Tal entendimento decorre diretamente da garantia constitucional do devido processo legal, insculpida no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, tanto em processo judicial quanto em procedimento administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No âmbito do processo administrativo estadual, a Lei nº 7.692/2002 estabelece em seus artigos 38, 39, §§1º e 2º, e 41 uma sequência lógica para a realização das intimações. Conforme esses dispositivos, a intimação deve ser efetuada prioritariamente por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, sendo a intimação por edital reservada para os casos de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido.

"
Art. 38 - No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras
:

[...]

Art. 39 A intimação deverá conter:

[...]

§1º - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2º - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
.

[...]

Art.41 Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse
".

No caso em tela, o órgão ambiental realizou
apenas uma

tentativa de notificação postal
, a qual restou infrutífera com a devolução do AR com a informação "não procurado".

Diante desse insucesso inicial,
optou imediatamente

pela notificação editalícia
,
sem esgotar as possibilidades de localização do interessado
, como nova tentativa de entrega postal ou busca por endereço atualizado do autuado em seus sistemas internos.

A meu juízo, tal procedimento contraria a natureza excepcional da notificação por edital, que somente deve ser utilizada após o esgotamento das vias ordinárias de comunicação processual. A mera devolução de uma única correspondência com a informação "não procurado" não permite concluir, de plano, pela impossibilidade de localização do interessado, mormente quando se trata de propriedade rural que pode apresentar dificuldades específicas para a entrega postal.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas,
não pode ser utilizado para convalidar ato nulo que resultou em efetivo prejuízo à parte
.

No presente caso, é evidente o prejuízo causado ao agravado, que foi privado do exercício do direito de defesa no processo administrativo, tendo sido declarado revel justamente em razão da inobservância das formalidades necessárias à sua regular notificação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação por edital em processo administrativo é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência pessoal do interessado. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS -
INTIMAÇÃO EDITALÍCIA - VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
- [...] 1.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
." (TJ-MT - Apelação Cível n. 1000718-92.2018.8.11.0025, Rel. Edson Dias Reis, j. 07/03/2023)

Mesmo entendimento encontra-se sedimentado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

"CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IBAMA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL
. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS EDITAL NA SEDE E SÍTIO ELETRÔNICO. ILEGALIDADE.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
. [...]
A intimação por edital é excepcional, constituindo ofensa aos princípios constitucionais a notificação por essa via quando o órgão conhece o endereço do autuado
." (TRF1 - AMS n. 1000021-81.2016.4.01.3605, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. 08/06/2021)

Importa ressaltar que a Lei Complementar Estadual nº 38/1995, estabelece em seu art. 121, §1º, a ordem sucessiva para intimação no processo administrativo ambiental, prevendo a intimação por edital apenas como última alternativa, quando o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido. Portanto, mesmo pela legislação específica invocada pelo próprio agravante, a intimação por edital somente seria cabível após o esgotamento das demais modalidades de comunicação processual.

No caso concreto, não se verifica a hipótese de autuado em local incerto e não sabido, mas sim uma situação em que houve apenas uma tentativa de entrega postal, insuficiente para caracterizar o esgotamento dos meios ordinários de comunicação processual. Ademais, conforme destacado na decisão agravada, não foi sequer certificado no processo administrativo o motivo da devolução do AR, o que demonstra a precariedade do procedimento adotado.

No tocante à presunção relativa de veracidade e legalidade do ato administrativo de citação por edital, há de se ressaltar que tal presunção é relativa, cedendo diante de prova em sentido contrário.

No caso em análise, a própria documentação do processo administrativo evidencia que
não houve o esgotamento das tentativas de notificação pessoal antes de se recorrer à via editalícia
, o que afasta a presunção de legitimidade neste ponto específico.

Portanto, a decisão monocrática agravada, ao negar provimento ao recurso de apelação e confirmar a sentença que anulou a notificação por edital e os atos subsequentes praticados no Processo Administrativo nº 357056/2020, aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e confirmou a sentença que anulou a notificação por edital e os atos subsequentes praticados no Processo Administrativo nº 357056/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025